Tribunal: CARF
Processo: 10730.000250/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.000250/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.225 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
OSVALDO CARNEIRO DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA
DE COMPROVAÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
Laudos apresentados não indicam moléstia contida no rol legal para
reconhecimento da isenção.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000250/2007-33
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.225 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000250/2007-33

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 127 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 119 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física (e-fls. 10 e ss.), lavrada pela constatação de
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração de fls.5 a relativo ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2001 para apurar crédito tributário no valor de
R$11401,37.
De acordo com o demonstrativo de infrações de fl.8 foi apurada omissão de rendimentos
das fontes pagadoras F.P. Casa da Moeda e do INSS .Conforme informação fiscal não
foi provada moléstia grave no ano de 2001, da leitura dos documentos apresentados a
data de reconhecimento da moléstia só se deu em maio de 2004.
A curadora do interessado alega que comprovou por meio de laudo pericial datado de
1997 que o seu curatelado era portador de moléstia grave. Afirma que no processo de
interdição consta que o Sr.Osvaldo Carneiro de Lima sofreu uma queda com
traumatismo crânio-encefálico em 1997 e que desde então sofre com molestai grave.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2013 (e-fls. 126), o sujeito
passivo interpôs, em 09/10/2013 (e-fls. 127), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser
portador(a) de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos,
mormente conforme deferimento de aposentadoria em 16/06/1994, laudo oficial emitido por
serviço médico estadual e municipal, sentença de interdição. Seu quadro seria comprovadamente
irreversível desde o acometimento em 1997.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.225 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000250/2007-33

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos no valor de R$40.629,87.
Não há quesitos preliminares a serem apreciados neste momento da lide.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores. Assim sendo, dele tomo
conhecimento.
Em face do argumento suscitado pelo interessado, há que se analisar o que se encontra
regulamentado pela Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a redação
dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, relativamente à isenção por
moléstia grave e moléstia profissional:
"Art.
6
...............................................................................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995, in verbis:
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 dispõe:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.”(g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço
e recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a
partir de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido
reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.225 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000250/2007-33

I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença
for preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou
pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo
pericial." (g.n.)
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se
relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Observa-se que a legislação do imposto de renda elegeu a modalidade laudo pericial
como instrumento hábil para comprovação do estado clínico do paciente que irá trazer
reflexos junto à administração tributária. Tal escolha deve-se ao fato de o mesmo ser um
instrumento mais preciso, mais detalhado, tornando-se um meio hábil para formar a
convicção do seu destinatário, no caso, a Receita Federal.
No caso em discussão, o contribuinte apresentou os documentos de fls. 13 a 24 para
comprovar que o início da moléstia se deu em 1997.
Os documentos emitidos pelo serviço médico oficial se encontram às fls.14,16 a
18.Da leitura deles não se encontra discriminada nenhuma das moléstias previstas
na lei isentiva.
O documento de fl.21 expedido pelo Instituto Medico Legal Afrânio Peixoto que
trata de resultado de laudo psiquiátrico menciona o CID F07.2 (síndrome pós-
traumática), doença não prevista na lei.
Por fim, os de fls.15,19 e 20 foram expedidos por médicos particulares.
Logo, não foi provada a moléstia conforme preceitua a legislação. Não há como
interpretar de modo diferente, pois, de acordo com o estabelecido na Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser literal. (ora
grifado)
Quanto ao outro requisito referente à natureza dos valores recebidos também não foi
provado que se trata de aposentadoria,pensão ou reforma.
Por conseguinte, diante das exposições supra, por não ter cumprido as condições a
contribuinte não faz jus à isenção prevista no inciso XIV do artigo 6o, da Lei no
7.713/1988 com a redação dada pelo artigo 47 da Lei no 8.541/1992 e alterações
introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no 9.250/1995.
Em face do exposto, voto em julgar improcedente a impugnação, devendo ser mantido o
crédito tributário exigido.
Neste diapasão, destaque-se a súmula CARF no 63, de observância obrigatória por
este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Embora realmente os rendimentos do interessado tenham sido provenientes de
aposentadoria, cf. documentos anexados em sede recursal, remanesce o descumprimento do
requisito da comprovação por laudo competente do acometimento por moléstia grave no ano
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.225 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000250/2007-33

calendário 2001, cf. exaustivamente exposto pela Decisão guerreada. Não há portanto como ser
reconhecida a isenção dos rendimentos em pauta.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 156
DF CARF MF
Original